Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a alienação em hasta pública de imóvel penhorado no contexto de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, a agravante sustentou eventuais vícios em razão da indisponibilidade do bem penhorado, necessidade de intimação de terceiros interessados e impossibilidade de leiloar sua meação. Contudo, em exame aos autos principais, constata-se que tais teses não foram submetidas ao juízo de origem, juiz natural da causa. Ante eventuais vícios formais e que constituam empecilho ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403